Tribunal: STF
Processo: RE 425795
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE EFETIVO DEBATE NA CORTE A QUO A RESPEITO DOS TEMAS SUSCITADOS NO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CONTRIBUINTE. FATOR DECISIVO NA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TRIBUTO. MODIFICAÇÃO CONTRATUAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AGRAVANTE. ALTERAÇÃO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.



    I – Decisão agravada que, ao fixar a verba honorária, observou o art. 20, § 4º, do CPC, aplicável à espécie.



    II - Mostra-se preenchido o requisito do prequestionamento quando a decisão a quo se pronuncia de forma expressa a respeito dos temas suscitados no recurso extraordinário.



    III – A atividade empresarial da recorrente, a ser considerada para efeito de aplicação da jurisprudência desta Corte a respeito do FINSOCIAL, é aquela à qual ela se dedicava no período de vigência da exação. Alterações no contrato social posteriores à revogação do tributo questionado não podem ser invocadas como fundamento para a reforma de decisão proferida por esta Corte a respeito da matéria.



    IV - Agravos regimentais improvidos.